Tribunal: TJDFT
Processo: 0729226-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO SUBSTITUÍDA PELOS ALUGUERES EM ATRASO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME em face da decisão que condicionou a concessão de liminar para desocupação do imóvel, ao depósito de caução equivalente a três meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/1991.
A agravante pleiteia a substituição da caução pelo valor dos alugueres vencidos, sustentando a viabilidade jurídica e a razoabilidade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) a possibilidade de substituição da caução pelo valor da dívida locatícia; e
(ii) a adequação da medida liminar de desocupação condicionada à prestação dessa caução alternativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991, é possível a concessão de liminar de desocupação em ações de despejo por falta de pagamento, desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando inexistente garantia contratual eficaz.
5. A jurisprudência admite que os alugueres em atraso possam ser utilizados como caução, conferindo efetividade ao processo e equidade na aplicação da norma, ao evitar onerar o locador já prejudicado pelo inadimplemento contratual (STJ, AgInt no AREsp 1.450.896).
6. No caso concreto, a dívida locatícia da agravada supera o valor de três meses de aluguel, tornando razoável sua utilização como caução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Liminar concedida para determinar a desocupação do imóvel, utilizando-se os alugueres vencidos como caução.
Tese de julgamento:
“1. É juridicamente possível a substituição da caução prevista no art. 59, §1o, da Lei no 8.245/1991 pelo valor dos alugueres em atraso. 2. A dívida locatícia que supera o valor de três meses de aluguel atende ao requisito para concessão de liminar de desocupação.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 59, §1o, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.450.896, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18.02.2020; TJDFT, Acórdão n. 1135449, 07087219820188070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 07.11.2018.